Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DESPACHO Retifique-se a autuação, passando a constar como apelado o ESPÓLIO DE EPITÁCIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA. Em face da petição e documentos apresentados pela apelante, defiro o pedido para determinar a citação do recorrido na pessoa da viúva Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira, no endereço indicado pela demandante, para que se manifeste nos autos nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil (IDs 13633414 a 14507737). Brasília/DF, 2 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator